Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713287-13.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JÉSSICA DE SOUSA PAIVA RECORRIDOS: MARCELA BEZERRA MOURA DE SOUZA, DEOCLÉCIO JOSÉ DE BRITO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. CADEIA DE PROCURAÇÕES IN REM SUAM. RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (ART. 506, CPC). DIREITO OBRIGACIONAL. EXIGIBILIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SUBSEQUENTES E PROTEÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O devedor fiduciante, ao transferir a coisa a terceiro por meio de cessão de direitos ou procuração in rem suam, está apenas o sub-roga nos seus direitos aquisitivos sobre a coisa e não na sua propriedade, que pertence ao credor fiduciário. 2. O possuidor, amparado em justo título, tem assegurado pela ordem jurídica proteção à sua posse, inclusive através de embargos de terceiro (Súmula 84/STJ). 3. A sentença transitada em julgado produz seus efeitos entre as partes que integram o processo (art. 506, CPC). Nesse passo, não são atingidos pelo comando judicial o terceiro de boa-fé, que, por força da cadeia de procurações em nome próprio, tenha adquirido os direitos aquisitivos e a posse da coisa. Por conseguinte, desconstituída o primeiro negócio jurídico, deve ser preservada a validade dos subsequentes, até porque, no âmbito do direito das obrigações, o credor tem o direito de exigir o cumprimento da prestação no caso de inadimplemento e, somente excepcionalmente, as perdas e danos, mas respeitadas as relações jurídicas subsequentes e dela decorrentes. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Opostos embargos de declaração pelos recorridos, a turma julgadora decidiu (ID 40826893): Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e DOU-LHES PROVIMENTO para corrigir erro material na parte final do dispositivo do acórdão que passa a ter a seguinte redação: “Inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com lastro no art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por ser tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Mantenho o acórdão nos demais termos. A recorrente alega violação aos artigos 184 e 299, ambos do Código Civil, sustentando que não foram observados, no referido instrumento procuratório em discussão, os requisitos para caracterização dos efeitos de contrato de compra e venda e, ainda que estivessem presentes, a procuração em causa própria (in rem suam) não seria título translativo de propriedade porque não pode substituir os negócios jurídicos obrigacionais (contrato de compra e venda) indispensáveis à transmissão dos direitos subjetivos patrimoniais. Afirma que o imóvel objeto do contrato em análise foi gravado por alienação fiduciária, sem o consentimento do credor fiduciário para a substituição do devedor fiduciante, inviabilizando a sua transferência. Acrescenta que a recorrente continua a ser proprietária do bem, tendo em vista que somente haveria a transferência da propriedade com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o que não ocorreu nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 184 e 299, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No caso, houve a transferência dos direitos aquisitivos do imóvel e de sua posse por meio da outorga de diversas procurações in rem suam. (...) A partir do contexto fático, não restam dúvidas de que JÉSSICA, na qualidade de devedora fiduciante, transferiu seus direitos aquisitivos sobre o imóvel para JORGE e MÔNICA. Na verdade, restou incontroversa essa cessão de direitos, conforme sobressai da petição inicial e pedido resolutório formulado por ela em processo próprio (33094330 - Págs. 513-518). Ocorre que esse casal havia transferido esses mesmos direitos para RAFAEL, quem igualmente os sub-rogou aos Embargantes. (...) Não bastasse, conforme já alinhavado, os cessionários RAFAEL, MARCELA BEZERRA MOURA DE SOUZA e DEOCLECIO JOSE DE BRITO NETO não integraram o processo onde litigaram JÉSSICA e os primeiros cessionários, de modo que não podem ser atingidos pelos efeitos da respectiva sentença. Ou seja, não se pode invocar o título judicial como fundamento para obrigá-los a desocuparem e a entregarem a coisa. (...) Portanto, a análise da prova documental, em especial a procuração e substabelecimentos sucessivos, não pairam dúvidas que se objetivou a transferência dos direitos aquisitivos da coisa pelos mandantes. (...) A decisão judicial que desconstituiu o negócio jurídico entre JÉSSICA e os primeiros cessionários não pode atingir direitos de terceiros cessionários, cuja condição não guarda qualquer correlação ou responsabilidade pelo pagamento do ágio para aquisição dos direitos aquisitivos do imóvel transmitidos pela cedente” (ID 36244534). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025